Tribunal: TJMT
Processo: 0006005-11.2017.8.11.0018
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006005-11.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ALCIR PAULINO - CPF: 581.013.221-91 (APELADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), RODRIGO LUIS MARTINS - CPF: 889.262.061-49 (ADVOGADO), NELSON JOSÉ PAULINO (APELANTE), VANDALUCY OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 581.040.381-68 (APELANTE), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0006005-11.2017.8.11.0018

APELANTE: NELSON JOSÉ PAULINO, VANDALUCY OLIVEIRA CARVALHO

APELADO: JOSE ALCIR PAULINO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS C/C PROVISÓRIOS – MAIORIDADE – FILHO UNIVERSITÁRIO – MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO –RELAÇÃO DE PARENTESCO – CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS – REAJUSTE ANUAL – PEDIDO PROCEDENTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A ausência de prova robusta da incapacidade financeira do genitor impõe a manutenção da quantia arbitrada na sentença para os alimentos, sobretudo quando o filho, apesar da maioridade, ainda cursa o ensino superior.

A atualização monetária anual sobre o valor da prestação alimentícia é necessária para evitar perda econômica real decorrente da desvalorização da moeda.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RELATÓRIO

Apelação Cível de sentença que julgou procedente a Ação Revisional de Alimentos para reduzir a pensão provisória para R$ 5.250,00, e improcedente a Reconvenção, com a condenação dos requeridos às custas e honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes (mãe e filho) sustentam que, ao contrário do que foi alegado, o patrimônio do apelado (genitor/autor da Ação) aumentou sobretudo porque permaneceram na sua posse todos os bens do agora ex-casal que até hoje não foram divididos, tais como fazendas, madeireiras, imóveis, manejos de madeira, sítios, chácaras, carros, investimentos, gado, etc.

Aduzem que, após a audiência de instrução, o filho (apelante) deixou de residir em Juína, onde trabalhava na empresa do pai, e transferiu sua faculdade de direito para Cuiabá; que a genitora (apelante) é quem arca com suas despesas de aluguel, condomínio, alimentação, locomoção, material escolar, vestuário, saúde.

Afirmam que o apelado administra as empresas Juína Madeiras, Bernardi e Requena Ltda - EPP, Parica Madeiras e outras, criadas com o intuito de desviar a movimentação financeira daquelas que eram do conhecimento da ré.

E mais, que ele aufere renda proveniente de aluguéis e das propriedades rurais que tem em Juara, de 17,8436ha, 33,4760ha, 38,9961ha, 484,00ha (ou 200 alqueires na medida paulista), esta última denominada “Fazenda Madre Paulina”, 481,3289ha de área georreferenciada, além de 300 alqueires em Porto dos Gaúchos-MT.

Argumentam que o apelado mantém padrão de vida confortável, frequenta ambientes luxuosos, como por exemplo o GP do Brasil de Fórmula 1 e jogos de futebol em outros Estados.

Pugnam pela procedência da Reconvenção, em que pleitearam a majoração da verba alimentícia para 16,89 vezes o salário mínimo, com correção monetária.

Contrarrazões no Id. 85788036.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0006005-11.2017.8.11.0018

APELANTE: NELSON JOSÉ PAULINO, VANDALUCY OLIVEIRA CARVALHO

APELADO: JOSE ALCIR PAULINO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os apelantes (mãe e filho) se insurgem contra a sentença, proferida em Ação Revisional de Alimentos, que reduziu a pensão provisória de R$ 10.500,00 para R$ 5.250,00, alimentos estes fixados
outubro de 2012, na Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, Guarda do Filho Menor e Alimentos (cód. 56273). Ainda, o juízo
a quo
julgou improcedente a Reconvenção e os condenou ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes sustentam que, ao contrário do que alega, o apelado tem boa condição financeira e usufrui de todos os bens do agora ex-casal que até hoje não foram partilhados. Diante disso, buscam a majoração da quantia estabelecida na ação de divórcio, com atualização monetária, nos termos do art. 1710 do Código Civil.

O apelado, por sua vez, diz que sua capacidade financeira diminuiu após o arbitramento da verba alimentícia provisória, possui dívidas e bloqueios determinados pela Justiça, constituiu nova família e teve mais duas filhas.

O Código Civil Brasileiro preceitua que
a obrigação alimentar deve observar o binômio possibilidade/necessidade e a
s condições financeiras do alimentante
(
artigo 1.694, § 1º). Desse modo, deve ser estipulada com moderação, para que não se torne inviável o cumprimento.

Nestes autos, o alimentando tem
20 anos de idade (Id. 85786983) e cursa direito em faculdade particular em Cuiabá-MT.

A Súmula 358 do STJ dispõe que “
o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos
”.

O art. 1.566, IV, do CC, institui que são deveres de ambos os cônjuges o sustento, guarda e
educação dos filhos
.

E, conforme o art. 1.695, “
são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença
, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento
”.

No caso concreto, não ficou comprovado que o apelante (filho) tenha vínculo empregatício e, por conseguinte, independência financeira.

Por outro lado, o apelado (
genitor) é empresário do ramo de madeiras em Juara e proprietário de vários imóveis urbanos e rurais - só em Porto dos Gaúchos são 14 lotes de, em média, 50ha cada, e um sítio de 48ha (Id. 85787982 e seguintes)
.

Ademais, seu próprio informante, Israel Tramontin, declarou em juízo que, apesar das empresas do autor estarem bloqueadas pelo Ibama, ele ainda comercializa madeiras provenientes de 2 projetos de exploração nas fazendas Amália e Juína, pelas quais paga cerca de R$ 60.000,00 por mês.

Afirmou também que em 2019 o filho residia e trabalhava na madeireira do pai em Juína, e que este arcava com suas despesas de moradia e estudo.

No entanto, não há na lide prova alguma de que ele arca com esses custos, e nem com o da faculdade, o que era fácil fazer mediante a juntada de documentos. Tampouco foram anexados comprovantes de rendimento, declarações de imposto de renda ou outra documentação hábil a comprovar com clareza que não tem condições de assumir o valor arbitrado.

Além disso, no Agravo de Instrumento n. 1001873-11.2018.8.11.0000, de minha relatoria, em que o apelado pretendia a reforma da decisão que o condenou a prestar contas a partir de 24/10/2011 em relação aos frutos produzidos pelos bens adquiridos na constância do casamento, esta Câmara manteve o entendimento do juízo
a quo
, porém o autor não apresentou as contas exigidas, conforme verificado no despacho proferido em 28/01/2019 no processo com código 63625.

O argumento de que está com dívidas não justifica, por si só, a redução dos alimentos, visto que a responsabilidade de sustento do filho subsiste.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE DO GENITOR COMPROVADA. NECESSIDADE DOS FILHOS MENORES PRESUMIDA. DÍVIDAS CONTRAÍDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. RAZOABILIDADE. 1. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade. 2. Cabe, em regra, aos genitores, prover as necessidades dos filhos menores, na proporção das possibilidades financeiras de cada um. 3. Há a presunção da necessidade dos filhos menores quanto às despesas com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação. 4.
Dívidas voluntariamente contraídas pelo genitor não podem ser suportadas pelos seus filhos, através da redução dos alimentos a eles fornecidos, especialmente se não há qualquer demonstração de que foram contraídas em prol do seu sustento ou benefício.
5. Recurso conhecido e não provido
”. (TJ-DF 20160910076062 - Segredo de Justiça - 0007460-83.2016.8.07.0009, relatora Ana Cantarino, julgado em 23/02/2017, 8ª Turma Cível, publicado no DJE de 08/03/2017, págs. 378 a 391).

Da mesma forma, a maioridade do apelante não afasta a responsabilidade dos pais de proverem sua subsistência, principalmente porque ainda cursa o ensino superior.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - MAIORIDADE - NECESSIDADE DOS ALIMENTOS - INSTRUÇÃO E EDUCAÇÃO - ALIMENTADA UNIVERSITÁRIA - MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DECORRENTE DA RELAÇÃO DE PARENTESCO - POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE - AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. A maioridade civil não impede que os alimentados permaneçam na condição de credores de alimentos, agora não mais por vínculo do poder familiar, e da presunção absoluta de necessidade que daí advém, mas em razão de uma obrigação condicional de alimentos decorrente do vínculo de parentesco (artigo 1696, do CC) e da permanência de sua necessidade alimentar.
Não pode o alimentante furtar-se de contribuir para a continuação dos estudos de sua filha, mesmo porque eles conduzirão à formação profissional dela, para que adquira independência financeira e se emancipe da tutela do provedor, liberando-o do encargo alimentar.
Ponderadas as necessidades da alimentada e ausentes provas da alteração das possibilidades do alimentante, deve ser reformada a sentença que julgou procedente o pedido de exoneração de alimentos”
.

(TJ-MG - AC: 10145110137638001 MG, relator Armando Freire, julgado em 24/02/2015, publicado em 04/03/2015).

Assim, conclui-se que, embora não tenha mais as mesmas condições de antes, o apelado não sofreu redução financeira significativa capaz de impedi-lo de assumir a quantia de R$ 10.500,00.

Contudo, é indevida a majoração, já que os apelantes não comprovaram o aumento na capacidade econômica do apelado, que, ademais, tem outras duas filhas.

Vale ressaltar que essa verba é passível de reexame a qualquer tempo, desde que haja prova da oscilação no binômio alimentar.

No tocante ao reajuste, o art. 1710 do CC dispõe que “
as prestações alimentícias, de qualquer natureza, serão atualizadas segundo índice oficial regularmente estabelecido
”.

Assim, considerando que os alimentos provisórios foram definidos em valor fixo no ano de 2012, é necessária a atualização monetária anual para evitar perda econômica real decorrente da desvalorização da moeda (REsp 1.258.824/SP).

Posto isso,
dou parcial provimento ao Recurso para restabelecer os alimentos provisórios ao apelante, nos termos da sentença, e para determinar que sobre o valor arbitrado incida correção monetária anual com base no IPCA.

Em virtude da alteração do resultado do julgamento, condeno o apelado nas custas e honorários de 10% sobre a causa principal, e fixo a sucumbência recíproca na Reconvenção em 10% sobre o valor da causa, que serão rateados em 50% para cada parte.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021